Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-02.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do acórdão proferido por esta Colenda 15a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.060.210/SC, Tema no 355, STJ.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.